Tribunal: TJSP
Processo: 1107145-31.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação Cível.

Compromisso de venda e compra – Ação de ressarcimento em regresso – Autora-vendedora e rés-intermediadoras que foram condenadas solidariamente em ação de repetição de indébito à restituição de comissão de corretagem a adquirente de bem imóvel – Autora-vendedora que efetuou o pagamento da integralidade do débito decorrente da condenação – Ressarcimento proporcional devido

Ementa:
Apelação Cível.

Compromisso de venda e compra – Ação de ressarcimento em regresso – Autora-vendedora e rés-intermediadoras que foram condenadas solidariamente em ação de repetição de indébito à restituição de comissão de corretagem a adquirente de bem imóvel – Autora-vendedora que efetuou o pagamento da integralidade do débito decorrente da condenação – Ressarcimento proporcional devido pelas rés em face da solidariedade da condenação na ação de repetição – Exegese do artigo 283 do Código Civil – Manutenção da R. Sentença.

Nego provimento ao recurso.